Tribunal: TJDFT
Processo: 0754072-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754072-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARTUR JUNIO GOMES DE MATOS IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KAREN CRISTINA MARQUES LIMA e outra, advogada constituída, com OAB/DF no 64.829, em favor de ARTUR JUNIO GOMES DE MATOS, preso desde 16/10/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 134/136). Alegam as impetrantes que não há nenhuma fundamentação que indique que o paciente possa gerar risco a sociedade ou a ordem/segurança pública e que “a decisão a quo, que denegou a revogação da prisão foi genérica, não fundamentou os requisitos de ordem pública, tampouco observou o princípio da homogeneidade, que é uma construção doutrinária e pretoriana que determina que a medida cautelar aplicada a um acusado não deve ser mais grave do que a pena que ele poderá receber no final do processo- visto que o paciente poderá ter direito a redutora do parágrafo 4, art. 33 da LAT- ou seja, do tráfico privilegiado” (fls. 3/4). Pontuam que “a decisão quando analisada a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, levou em consideração fatos totalmente dissociados aos autos, dispondo de prisão mais gravosa” (fl. 5). Argumentam que a Lei no 12.403/2012 criou medidas cautelares pessoais alternativas à prisão, com o objetivo de evitar sua aplicação indiscriminada, sendo esta última opção apenas quando demonstrada a insuficiência das demais medidas. Destacam que “analisando o ato da autoridade coatora, verifica-se que não há qualquer elemento que possa fundamentar a prisão ora imposta. Neste sentido, aponta-se que o juiz se valeu de meras suposições coletados na audiência de custódia e nem na, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente” (fl. 6) Ainda, sustentam que, além de a decisão que não revogou a prisão não ter sido fundamentada, o NAC afirmou incorretamente que a quantidade de entorpecentes (30.000ml, conforme Laudo Pericial no 73.502/2024) seria excessiva, o que não procede e, mesmo que fosse, não justificaria a prisão preventiva, especialmente por não ser uma quantidade diversificada. Pontuam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita, como motoboy, e responsável pelo sustento de sua família. Ademais, aduzem que as acusações de tráfico carecem de provas concretas, pois o depoimento de Paulo César apenas menciona que o paciente entregou a substância, sem indicar compra ou pagamento. Dizem que não foram encontrados valores em dinheiro ou qualquer vestígio que comprovasse a atividade de tráfico, como anotações financeiras ou um local adequado para armazenamento de drogas. Desse modo, concluem que a falta dessas evidências essenciais sugere que a acusação se baseia apenas em suposições e denúncias infundadas. Nesse contexto, manifestam pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, pela desproporcionalidade da medida e violação aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante os documentos acostados aos autos, notadamente: Auto de Prisão e Flagrante n° 1957/2024 (fls. 22/26); Auto de Apresentação e Apreensão n° 716/2024 (fls. 32/33); Comunicação de Ocorrência Policial no 10.550/2024-0 (fls. 43/49); Laudo de perícia criminal - Exame Preliminar n° 73.502/2024 (fls. 54/62); Relatório Final (fls. 65/67); Denúncia (fls. 89/91); Decisão recebimento da denúncia (fls. 99/103). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 89/91): No dia 16 de outubro de 2024, por volta das 16 horas, no Paranoá Parque, Quadra 4, conjunto 3, na via pública, no Paranoá/DF, o denunciado ARTUR JUNIO GOMES DE MATOS, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ENTREGOU/FORNECEU para PAULO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA LISBOA BOGEA duas porções de DICLOROMETANO, acondicionada em recipientes plásticos, com massa líquida de 615ml (seiscentos e quinze mililitros). Nas mesmas condições de tempo e lugar, no Paranoá Parque, Quadra 4, conjunto 3, lote 6, bloco A, apartamento 201, Paranoá/DF o denunciado TINHA DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) unidade de DICLOROMETANO, acondicionada em recipiente plástico, com massa líquida de 30.000ml (trinta mil mililitros) conforme Laudo Pericial no 73.502/2024, ID 214765227. Consta que policiais civis, lotados na Seção de Repressão às Drogas da 6a DP, receberam denúncias, via DICOE, dando conta do tráfico de drogas realizado no endereço acima descrito, cujo responsável seria o ora denunciado. De posse de tais informações, os policiais fizeram campana no local, oportunidade em que visualizaram o denunciado saindo do prédio na motocicleta de placa REQ2D74 com dois frascos na mão. Em seguida, o denunciado fez contato e entregou os frascos para a pessoa posteriormente identificada como PAULO CÉSAR RODRIGUES DA SILVA LISBOA BOGEA. Ao ser abordado, PAULO CÉSAR estava portando os dois frascos, contendo a substância vulgarmente conhecida como lança perfume. Questionado, PAULO afirmou que adquiriu de ARTUR. Em seguida, os policiais dirigiram-se até a residência de ARTUR e localizaram embaixo da escada, ao lado do baú da motocicleta, dois galões contendo lança perfume e vários frascos idênticos vazios, semelhantes aos apreendidos com o usuário. Na Delegacia, o denunciado disse que estava guardando a substância para Rafael. Com efeito, a apreensão de uma unidade de diclorometano, acondicionada em recipiente plástico, com massa líquida de 30.000ml (trinta mil mililitros), aliadas às circunstâncias em que foram apreendidas, indica a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública (fls. 30/33). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 82/84): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que foi beneficiado por ANPP, justamente em delito de tráfico de drogas. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Ademais, não se perde de vista que o paciente, embora tecnicamente primário, foi beneficiado em outra ação penal, com acordo de não persecução penal, diante da prática do delito de tráfico de drogas (fl. 73), a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, ocupação lícita, ser provedor da família, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Ainda, questões referentes a ausência de provas quanto ao crime de tráfico de drogas é matéria de mérito que deve ser tratada na instrução processual e não na via estreita de habeas corpus. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 19 de dezembro de 2024 14:37:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora